Tribunal: TJES
Processo: 5000601-36.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-36.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que nos autos de cumprimento de sentença homologou os cálculos da contadoria judicial, rejeitou a impugnação da agravante e determinou a apresentação dos cálculos relativos ao valor ainda devido, observados os limites do capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro ou excesso nos cálculos homologados, considerando os valores já pagos pela seguradora e os limites do capital segurado; e (ii) definir se a decisão recorrida desconsiderou a limitação da responsabilidade da seguradora ao valor máximo da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na fase de cumprimento de sentença, é vedado rediscutir os limites da lide e da coisa julgada, sendo inadmissível modificar critérios já fixados na decisão transitada em julgado.

4. A parte agravante não demonstra erro evidente ou excesso de execução nos cálculos homologados, limitando-se a questionar a metodologia adotada sem apresentar elementos concretos que evidenciem equívocos na contadoria judicial.

5. Os cálculos homologados estão em consonância com o título executivo judicial, observando os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, não havendo motivo para sua modificação.

6. A sentença expressamente determinou que a responsabilidade da seguradora está limitada ao capital segurado, inexistindo afronta a tal limitação na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na fase de cumprimento de sentença, é inadmissível rediscutir os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

2. A impugnação aos cálculos homologados deve ser específica e fundamentada, com a indicação de eventuais erros, não bastando mera discordância da parte executada.

3. A limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado deve ser observada
, inexistindo afronta a tal limitação na decisão agravada, não impondo à agravante obrigação além dos valores previstos na apólice
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisao recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A

contra a r. decisão (ID nº 48445615-processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação tombada sob o nº 5002550-56.2021.8.08.0030, em fase de cumprimento de sentença proposta por

ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA
e OUTROS
, homologou

os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID nº 34383438-processo referência), rejeitou a impugnação da agravante e determinou sua intimação para trazer aos autos os cálculos relativos ao valor que ainda se encontra sob sua responsabilidade, procedendo, portanto, com o apontamento do capital segurado descontado dos valores já pagos.

A parte agravante afirma, em síntese (ID nº 9717501), que:
1)
“
realizou o pagamento da condenação mediante depósito judicial pelo valor R$ 569.307,68 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos), a título de pagamento da condenação, compreendendo o principal (pensionamento), danos morais e honorários sucumbenciais, conforme demonstrativo de cálculo, guia e comprovante de pagamento, anexos
”;

2)
“
a contadoria juntou aos autos seus cálculos totalizando a quantia de R$ 925.088,00 (novecentos e vinte e cinco mil, oitenta e oito reais), sendo R$ 79.977,76 a título de Honorários; R$ 422.731,30 devidos à Sra. Andreia e R$ 422.379,00 devidos à Sra Brunel
a
”
;
3)
“
Pleiteia-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora apresentado, tendo em vista que a seguradora já depositou a quantia pertinente à sua cota parte, e ainda, realizou a garantia em juízo (ID 8633119) e, caso V. Exa. entenda que a determinação judicial foi indevida, haverá grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que provavelmente a agravada não conseguirá devolver os valores eventualmente pagos, sendo perfeitamente cabível a aplicação de efeito suspensivo à agravo de instrumento apresentado”;

4)
“
como bem fundamentado na sentença proferida, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos, de forma solidária, sendo ressaltado que quanto a requerida
A
llianz
S
eguros s/a, deverá ser respeitando os limites da apólice
”;
5)
“
com o intuito de assegurar o pensionamento, esta seguradora fez por bem realizar seguro garantia-judicial, com vigência de 06 de agosto de 2021 à 05 de agosto de 2026, conforme se observa da apólice anexada a estes autos”
;
6
)
“
Questões de suma importância para a seguradora são as pertinentes ao Limite Máximo de Indenização, haja vista que a garantia de capital não pode ser superior aos valores determinados na apólice. Portanto, considerando que o limite máximo indenizável perfaz a monta de R$ 778.024,00,00 (setecentos e setenta e oito mil e vinte e quatro centavos), e subtraindo o valor já depositado pela CIA, chegamos ao valor máximo indenizável de R$ 208.716,32 (duzentos e oito mil setecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
”;
7
)
“
a responsabilidade da seguradora é nos limites da apólice e do saldo da cobertura ainda existentes. Jamais podendo suportar o pagamento de valores que ultrapassem a importância segurada. Portanto, a constituição do capital, deverá esta ser limitada ao valor de R$ 208.716,32 (duzentos e oito mil setecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), ressalvando que, já ocorreu o depósito a título de garantia de juízo no valor de R$ 569.307,68 (quinhentos e sessenta e nove mil trezentos sete reais e sessenta e oito centavos), assim, desse montante deverá haver a dedução do valor já pago
”;
8
)
“
os cálculos apresentados pelos exequentes estão incorretos, isto porque não há que se falar em execução da multa das parcelas vencidas, em face desta seguradora. a incidência da multa nas parcelas vencidas é de total responsabilidade da ré/executada BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA., e não da Cia. Seguradora
”;
9
)
“
o valor correto devido por esta Cia. é de, R$ 569.307,68 (quinhentos e sessenta e nove trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos), montante este já devidamente quitado pela seguradora. E não o valor exorbitante de R$ 925.088,00 (novecentos e vinte e cinco mil, oitenta e oito reais), conforme cálculo apresentado pela contadoria!!! Portanto, mostra-se equivocada a decisão do magistrado que homologou o excessivo cálculo da contadoria do juízo que imputa a agravante um valor indevido no patamar de R$ 355.780,32
”; e que
10
)
“
não há dúvida de que há um excesso no cálculo juntado, razão pela qual o presente recurso deve ser acolhido, de modo, que seja reconhecido o cálculo apresentado por esta recorrent
e
”.

In casu
, em que pese a irresignação manifestada pela parte recorrente, não merece reparos a decisão vergastada.

Verifico que na sentença prolatada nos autos principais (ID nº 7715196-processo referência), constou expressamente:

(...) Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial de indenização (modalidade de pensionamento) pela ocorrência de acidente de trânsito em via terrestre causador dos danos suportados pelo autor, e condeno a parte ré solidariamente a pagar à parte Autora,
desde a data do acidente
, o
valor correspondente a
2/3 do salário recebido pelo
de cujus
(R$ 1.248,00), os quais deverão ser pagos na proporção de 1/2 a cada uma das Autoras, até que a filha BRUNELLA PESSOTI BRUMANA (nascida em 10/01/2006 – fl.18) alcance 25 anos de idade, restando incólume o pensionamento à esposa do falecido, valor este a ser pago até a data em que o falecido completaria 75 anos de idade
.

Quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento das parcelas vencidas
1
.

Determino o abatimento do valor atualizado da condenação a título de danos materiais do valor da indenização do seguro DPVAT recebida pela parte autora.

Com fundamento no art. 533 do CPC, determino à parte Ré que proceda à constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão na forma a que foi condenada, sob pena de multa cominatória, desde já estipulada no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor da dívida existente nestes autos, devidamente atualizada nos termos desta sentença.

JULGO, ainda,

PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno a parte Ré, solidariamente,

a pagar, a título de
danos morais
, a importância de
R$124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para as autoras, em razão da perda de seu esposo/pai e arrimo de família ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, excetuando-se os honorários advocatícios referentes à condenação por pensionamento, que deverão observar a forma prevista no art. 85, § 9º do CPC, incidindo o mesmo percentual (10%).

JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, condenando a litisdenunciada a pagar diretamente à parte autora, o valor da condenação imposta à parte ré (BRAZUL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA) nesta sentença, até o limite do capital segurado, sendo que o valor deve ser corrigido monetariamente pela tabela da egrégia Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da data do efetivo prejuízo (súm. 43 do STJ) e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação.

Deixo de condenar a Seguradora denunciada em verba sucumbencial, pois não se opôs à denunciação da lide ofertada pela ré BRAZUL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA (...).

Referida sentença foi mantida por meio do acórdão de ID nº 7715304-processo referência, tendo constado que:

(...) Restando inequívoca a existência da avença securitária entre as rés (conforme apólice nº 03.53.0089650.000000, às fls.230/233), bem como a observância ao limite da cobertura contratada, não há óbice à condenação direta e solidária da seguradora ao pagamento das indenizações aqui arbitradas.

NEGO PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo incólume o édito sentencial objurgado.

Considerando que o édito sentencial hostilizado foi publicado após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, imperioso se faz o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015. Majoro, pois, a cifra honorária devida pelas rés ao patrono das autoras de 10% (dez por cento) para 12% (treze por cento) do valor da condenação (...).

O Juízo de origem rejeitou a impugnação da agravante, sendo que na r. decisão agravada (ID nº 48445615-processo referência), constou expressamente:

(...)

Inicialmente, verifico que não há nos autos qualquer discussão acerca do levantamento dos valores depositados pela executada ALLIANZ e que se encontram com saldo atual de R$ 700.644,01 (setecentos mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo).

Portanto, tendo em vista o caráter incontroverso dos valores e a manifestação do Ministério Público, expeça-se alvará dos valores depositados pela executada ALLIANZ SEGUROS S/A nos termos do requerido pela parte exequente na página 2 do ID. 47054507.

2. Sem mais delongas, verifico que a Impugnação aos Cálculos da Contadoria apresentada pela executada ALLIANZ (ID. 35144755) não merece prosperar. Explico.

Em que pese sua alegação de que mesmo seguindo os parâmetros das decisões, não alcançou os valores apresentados pela Contadoria, verifico que não há impugnação específica acerca destes, com os devidos apontamentos e questionamentos pertinentes, de modo que pudesse expor onde se encontram os erros dos cálculos da Contadoria.

A parte executada tão somente limita-se a apresentar seus próprios cálculos (ID. 35144757) e informar que estes divergem dos demais, sem apresentar impugnação específica e clara.

Deste modo, inexistindo nos autos elementos probatórios aptos a desconstituir ou apontar controvérsias e equívocos nos cálculos judiciais, homologo os cálculos apurados pela Contadoria em ID. 34383438.

3. Portanto, tendo em vista que há saldo remanescente entre o valor devido e o saldo atual do valor depositado, cuja expedição de alvará encontra-se determinada, indefiro o pedido de extinção com resolução do mérito em favor da executada ALLIANZ.

4. Todavia, ante a determinação constante no dispositivo sentencial que condenou a executada ALLIANZ ao pagamento do valor da condenação imposta à executada BRAZUL até o limite do capital segurado, intime-se a ALLIANZ SEGUROS S/A para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos os cálculos relativos ao valor que ainda se encontra sob sua responsabilidade, procedendo, portanto, com o apontamento do capital segurado descontado dos valores já pagos.

5. Ante a necessidade da referida informação supra, indefiro por ora o pedido da parte exequente para a realização de bloqueio SISBAJUD da conta das executadas.

6. Prestadas as devidas informações, autos conclusos para análise.

7. Intime-se. Cumpra-se (...).

Inicialmente, ressalto, que na fase de cumprimento de sentença, é vedado rediscutir os limites objetivos da lide e da coisa julgada, sendo inviável modificar critérios já definidos na decisão transitada em julgado.

A parte agravante não demonstra erro evidente ou grave equívoco nos cálculos homologados, limitando-se a questionar a metodologia aplicada sem apresentar elementos concretos que comprovem excesso de execução.

Observo que, contrário do que sustenta a parte agravante, os cálculos realizados pela contadoria do juízo (ID nº 34383438-processo referência), estão em consonância com os parâmetros do título executivo judicial inclusive no que diz respeito à atualização monetária, aos juros de mora e ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme discriminado na planilha apresentada, restando patente a imperiosa manutenção da decisão vergastada, sendo descabido, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada.

Dessa forma, não foi relevado nenhum excesso da pretensão executiva pela contadoria judicial que considerou os parâmetros do título executivo judicial, reforçando o acerto dos cálculos homologados pelo juízo
a quo
.

A própria agravante reconhece que o limite da apólice não foi totalmente utilizado para o pagamento do débito, tendo informado em suas razões recursais (ID nº 9717501) que: “
considerando que o limite máximo indenizável perfaz a monta de R$ 778.024,00,00 (setecentos e setenta e oito mil e vinte e quatro centavos), e subtraindo o valor já depositado pela CIA, CHEGAMOS AO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 208.716,32 (duzentos e oito mil setecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
”.

Por fim, a sentença (ID nº 7715196-processo referência) expressamente determinou que a responsabilidade da seguradora está limitada ao capital segurado, inexistindo afronta a tal limitação na decisão agravada, não impondo à agravante obrigação além dos valores previstos na apólice.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.